Tribunal: STJ
Processo: 0812762-14.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239258 - PA(2025/0402198-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.
IRRETROATIVIDADE
DA
ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
POSTERIOR
AO
TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ, à época do reconhecimento fotográfico ora
questionado, considerava as formalidades do art. 226 do Código de
Processo Penal como recomendações, cuja inobservância não acarretava
nulidade. A mudança de entendimento sobre o tema, ocorrida em 2020,
não pode ser aplicada retroativamente a condenações já transitadas em
julgado antes da alteração jurisprudencial.
2. No caso concreto, além de todas as testemunhas presenciais,
afirmaram, em juízo, que os irmãos "Preto e Garrincha" foram os
autores do delito, o trânsito em julgado ocorreu no ano de 2020,
muito antes do novo entendimento.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8a48ae42-c718-4d79-af4c-dc6cbcb06426

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239258 - PA(2025/0402198-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.
IRRETROATIVIDADE
DA
ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
POSTERIOR
AO
TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ, à época do reconhecimento fotográfico ora
questionado, considerava as formalidades do art. 226 do Código de
Processo Penal como recomendações, cuja inobservância não acarretava
nulidade. A mudança de entendimento sobre o tema, ocorrida em 2020,
não pode ser aplicada retroativamente a condenações já transitadas em
julgado antes da alteração jurisprudencial.
2. No caso concreto, além de todas as testemunhas presenciais,
afirmaram, em juízo, que os irmãos "Preto e Garrincha" foram os
autores do delito, o trânsito em julgado ocorreu no ano de 2020,
muito antes do novo entendimento.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 117/120,
de minha relatoria, em que dei provimento ao recurso ministerial para restabelecer a
condenação do recorrido, ora agravante, pela prática do crime do
§ 3o,
art. 157,
primeira parte, do CP.
A defesa se insurge contra essa decisão, alegando que "a decisão agravada, ao
afirmar a impossibilidade de revisão da matéria, adota uma postura excessivamente
formalista, que ignora a evolução da jurisprudência como instrumento de garantia dos
direitos fundamentais. A tese de que a mudança de entendimento sobre o
do CPP
art. 226
não pode retroagir para beneficiar o réu viola a própria finalidade do instituto da Revisão
Criminal, que é a de corrigir erros judiciários manifestos." (e-STJ fl. 128). Salienta
Documento eletrônico VDA54112446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:01
Código de Controle do Documento: 4baedd4e-fbca-4b13-a993-e725c552f366

que "no caso dos autos, a condenação do Agravante foi fundamentada essencialmente em
um reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem a observância das
formalidades legais e sem a corroboração por provas robustas e independentes
produzidas sob o crivo do contraditório." (e-STJ fl. 130)
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
(e-STJ fls.
):
in verbis
117/120

Os elementos existentes nos autos informam que o TJPA deu provimento à
ação revisional para absolver o recorrido da prática do crime do
§
art. 157,
3o, primeira parte, do CP, com base no
V, do CPP.
art. 386,
Anota-se, em primeiro lugar, que a tese de deficiência na instrução da ação
revisional não foi objeto de debate pelo Tribunal a quo, ressentindo-se o
recurso especial, no ponto, do necessário prequestionamento. Incidência das
Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
No mérito, com razão o recorrente, isso porque é de conhecimento que
a revisão criminal é meio extraordinário de impugnação contra sentença
condenatória transitada em julgado, sendo cabível apenas em hipóteses
excepcionais, quando a contradição à evidência dos autos for patente e
dispensar análise subjetiva das provas.
No caso concreto, todas as testemunhas presenciais, afirmaram, em juízo, que
os irmãos "Preto e Garrincha" foram os autores do delito. Nesse ponto, a
sentença destaca que embora o recorrido não tenha sido pessoalmente
reconhecido em juízo como o corréu, seu irmão, tal fato pode ser justificado
pelo lapso temporal entre o fato e o reconhecimento e pela semelhança física
entre os dois irmãos, capazes de confundir o reconhecedor.
De toda forma, é relevante acrescentar que a mudança de
entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria
após o trânsito em julgado da condenação, e a alteração jurisprudencial
quanto
à
necessidade
de
observação
do
procedimento
do reconhecimento fotográfico ou pessoal ocorreu a partir do julgamento
realizado pela Sexta Turma deste Superior Tribunal nos autos do HC n.
Documento eletrônico VDA54112446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:01
Código de Controle do Documento: 4baedd4e-fbca-4b13-a993-e725c552f366

de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado após o
598.886/SC,
trânsito em julgado da condenação do agravante, ocorrida em 19.9.2002.
Ainda, nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO
§ 4o, DA
ALTERAÇÃO
ART. 33,
LEI No 11.343/2006.
JURISPRUDENCIAL. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente a ordem de habeas corpus. O agravante foi condenado às
penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pela prática do delito de tráfico de drogas, sem a aplicação da
minorante prevista no
§ 4o, da
devido à
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
existência de ação penal em curso e à quantidade e diversidade de
entorpecentes apreendidos (110g de maconha, 5g de cocaína, 78
porções de crack).
2. A defesa alegou ilegalidade na negativa da aplicação da minorante,
contrariando o Tema 1139 do STJ, que veda a utilização de inquéritos
ou ações penais em curso para obstar o benefício, e sustentou que a
quantidade de droga apreendida não é fundamento idôneo para afastar
a minorante, conforme jurisprudência do STF e do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser provido diante da alegação de violação ao princípio da
colegialidade e da aplicação indevida de fundamentos para afastar a
minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois o
agravo regimental permite a apreciação pelo órgão colegiado.
5. A negativa da aplicação da minorante foi fundamentada na
quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além da
existência de ação penal em curso, conforme entendimento
jurisprudencial vigente à época da sentença condenatória.
6. A alteração posterior de entendimento jurisprudencial não constitui
fundamento para revisão criminal, sob pena de violação ao princípio
da segurança jurídica e à coisa julgada.
7. A revisão criminal não se presta a adequar decisões transitadas em
julgado a novos entendimentos jurisprudenciais, mas sim a corrigir
erros judiciários ou injustiças manifestas.
8. Alterar o entendimento do Tribunal a quo e entender pela nulidade
das provas ou pela absolvição do agravante demandaria reexame do
contexto fático-probatório, o que é inviável nesta via, em razão do
óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54112446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:01
Código de Controle do Documento: 4baedd4e-fbca-4b13-a993-e725c552f366

1. A decisão monocrática que não conhece de recurso não viola o
princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo
regimental.
2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão negativa de admissibilidade impede o conhecimento do agravo
em recurso especial.
3. A decisão que não admite o recurso especial deve ser impugnada em
sua integralidade, conforme a Súmula 182 do STJ.
4. As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas através de
fundamentação idônea não configuram ilicitude.
5. A condenação por associação ao tráfico de drogas impede a
aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
III, "a";
CF/1988, art. 105,
arts. 33, caput, e 35;
arts. 2o e
Lei no 11.343/2006,
Lei no 9.296/1996,
5o; CPP,
§ 1o; CP,
art. 157,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.704.942/SP,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.284.401/RJ,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06.06.2023. (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
1.025.048/RS,
julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
30/10/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
ROUBOS
MAJORADOS.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE
ART. 226
PROCESSO PENAL. DISTINGUISHING. OUTROS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
EVIDENCIADOS.
MUDANÇA
DE
JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO AUTORIZA REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito,
verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como
único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração
jurisprudencial, sendo que as instâncias ordinárias contam com as
declarações das testemunhas e provas indiciárias do roubo para
robustecer o arcabouço probatório.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a alteração de
entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em
julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal,
visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa
no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa
julgada e da segurança jurídica" (AgRg no HC n.
relator
750.423/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
8/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
895.960/PR,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
)
6/9/2024.

Documento eletrônico VDA54112446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:01
Código de Controle do Documento: 4baedd4e-fbca-4b13-a993-e725c552f366

Com essas considerações,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA54112446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:01
Código de Controle do Documento: 4baedd4e-fbca-4b13-a993-e725c552f366

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0402198-3
REsp 2.239.258 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00160650220028140401 08127621420248140000 160650220028140401
200020046260 8127621420248140000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485551506074<05@
2025/0402198-3 - REsp 2239258 Petição : 2026/0006220-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:13:20
Código de Controle do Documento: 248584E5-E5BA-4B84-936D-C817E882FD53